Tribunal: TJSP
Processo: 1013160-65.2015.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2019-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000205715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
no
1013160-65.2015.8.26.0482/50000, da Comarca de
Presidente
Prudente,
em
que
é
embargante
DANÚBIA MAGALHÃES BRANDÃO (JUSTIÇA
GRATUITA) e é embargada SEGURADORA
LÍDER
DOS
CONSÓRCIOS
DO
SEGURO
DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM
OS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a participação dos
Desembargadores DIMAS RUBENS FONSECA
(Presidente) e BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de março de 2019.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1013160-65.2015.8.26.0482/50000 – Cacg 18119e
2
Voto no 39.475
Embargos de declaração de no
1013160-65.2015.8.26.0482/50000
4a Vara Cível de Presidente Prudente
Embargante: Danúbia Magalhães Brandão
Embargada: Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro Dpvat S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício
apontado ao acórdão, rejeitam-se
os embargos declaratórios.
Autora
interpõe
embargos
declaratórios ao acórdão. Afirma-o omisso no exame
da prescrição, que nega, e argumenta com o termo
inicial na data em que teve ciência inequívoca da
invalidez, a da perícia.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição,
sem obscuridade e sem violação a qualquer preceito
de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão
examinou os fatos e dirimiu a lide nos termos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1013160-65.2015.8.26.0482/50000 – Cacg 18119e
3
expôs.
Constou às expressas que “a
autora recebeu pagamento administrativo, que
afirma ter sido a menor, em 6 de junho de 2011 (fl.
55) e, portanto, o termo final do triênio recaiu em 6
de junho de 2014”.
“Como o ajuizamento data 1o de
outubro de 2015, consumou-se mesmo a prescrição,
ora pronunciada.”
O que pretende a embargante é
rediscutir o julgado, diante do evidente e inadmissível caráter infringente de sua
manifestação, fim a que não se prestam os
embargos, que, por isso e ausente vício, rejeitam-se.
Celso Pimentel
relator